Tribunal: TJDFT
Processo: 0731788-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de crédito (benefício alimentação) oriundo de precatório. Natureza alimentar descaracterizada pelo decurso de expressivo lapso temporal (quase 30 anos) entre a supressão da verba e o retorno do seu pagamento. Penhora mantida. Precedentes da Corte.